Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ART. 485, INCISO V, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 337, § 2o, do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Se as partes são as mesmas, bem como os fatos narrados e o fundamento jurídico invocado são idênticos, caracteriza-se a mesma causa de pedir. Ademais, quanto ao pedido, não há como concluir que a modificação da pretensão de declaração de inexistência do negócio jurídico para a da sua nulidade modifique a natureza da ação, uma vez que não foram apresentados elementos, mesmo em tese, que apontem para uma possível nulidade, não havendo sequer pertinência lógica em tal conclusão. Logo, impõe-se a extinção do feito, com base no art. 485, inciso V, do CPC.
3. Apelo não provido.